Tribunal: TJMT
Processo: 1011429-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011429-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), TIROLESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.132.087/0001-47 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ANDRESSA KASPERSKI - CPF: 042.336.659-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO PELO IRDR 1003048-64.2023.8.11.0000 E No 1012668-37.2022.8.11.0000 – TEMA 09 TJMT. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSÁRIA A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS APTOS À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTOU NOVOS ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inexistindo urgência e plausibilidade do direito invocado a alicerçar o pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, o indeferimento é medida que se impõe.

Sobrestamento em razão de Resolução de Demandas Repetitivas N. 1003048-64.2023.8.11.0000 e no 1012668-37.2022.8.11.0000 – TEMA 09 TJMT, que tem como objeto a fixação dos termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual no 1986/1.913.

Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno em sede de agravo de instrumento, interposto por TIROLESA AGROPECUARIA LTDA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o efeito suspensivo da decisão agravada e sobrestou os autos ante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas N. 1003048-64.2023.8.11.0000 e no 1012668-37.2022.8.11.0000 – TEMA 09 TJMT.

Sustenta o Agravante que a ausência do efeito suspensivo à decisão agravada trará sérios prejuízos ao agravante, devendo-se evitar o bloqueio de elevados valores com o prosseguimento do feito.

Assevera que cabe ao relator do recurso de agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo quando demonstrados o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
. Assim, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a consequente concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Por fim, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para a concessão do efeitos suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de agravo interno em sede de agravo de instrumento, interposto por TIROLESA AGROPECUARIA LTDA contra decisão contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, indeferiu o efeito suspensivo da decisão agravada e sobrestou os autos ante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas N. 1003048-64.2023.8.11.0000 e no 1012668-37.2022.8.11.0000 – TEMA 09 TJMT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que analisou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo formulado na inicial do recurso de agravo de instrumento indeferindo tal pleito em razão de não se verificar presente a verossimilhança de suas alegações.

Pugna o agravante pela reforma da decisão liminar, afirma o ora agravante, em síntese, que a não concessão do efeito pretendido pode causar sérios prejuízos com o bloqueio de valores elevados, o que ensejaria o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Sem razão, no entanto.

Veja-se que a decisão agravada apontou que, para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, caput, c/c 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, deve o agravante demonstrar, sendo relevante a fundamentação, a possibilidade de resultar lesão grave ou de difícil reparação. E, em que pese exista potencial a presença do
periculum in mora
, como apontado pelo agravante, não se verifica a verossimilhança de suas alegações, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos.

A parte agravante alega que
“o tramite regular da Execução foi retomado, o que torna possível a realização de atos expropriatórios em desfavor da Agravante”
, contudo, em consulta aos autos executivos é possível notar que não há movimentações e nem requerimento, por parte do exequente, de medida expropriatória
vejamos:

Outrossim, a verossimilhança das alegações da exceção de pré-executividade estão sobrestadas, não há como reconhecer a probabilidade da prescrição em sede de processo administrativo ambiental quando há discussão sobre o termo inicial e final do prazo.

A decisão ora objurgada foi clara que, pelos fatos apresentados e os marcos prescricionais - por ora vigentes –
“houve andamento no feito em 20.05.2015, ou seja, antes do prazo de 03 anos, quando se certificou a ausência de reincidência
”, isto é,

na cognição incompleta e na pendência de julgamento do IRDR n 09TJMT não há verossimilhança das alegações.

Logo, no presente caso, o periculum in mora não foi comprovado e a exceção de pré-executividade foi rejeitada, ou seja, não houve o reconhecimento da prescrição e para a concessão dos efeitos suspensivo há a necessidade de reconhecer a probabilidade do direito, o qual, por ora, está sobrestado, não há razão para a concessão dos efeitos suspensivos.

Ressalta-se, ainda, que para a suspensão de execução fiscal, nos termos da Lei n. 6.830/80, é necessária à garantia dos autos, seja por dinheiro, seja bens, fiança ou seguro garantia.

Assim, não tendo o ora agravante trazido novos elementos capazes de modificar a decisão agravada, fazendo apenas alegações genéricas a respeito do periculum in mora, não merece provimento o presente agravo interno.

Neste sentido a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE AGRAVANTE QUE REVELAM SEU INCONFORMISMO COM O DECISUM E NÃO SÃO CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO AJUSTADA AOS DITAMES LEGAIS PERTINENTES E ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 11a C.Cível - 0052475-77.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI -J. 09.02.2022).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PRIMEIRA DIANTE DAS RAZÕES RECURSAIS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. MÉRITO A SER ANALISADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. Para a decisão que ora se recorre, tem-se que a parte agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de reformá-la.” (TJPR - 8a C.Cível - 0052825-65.2021.8.16.0000 - Paranaguá -Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -J. 07.02.2022).

Destarte, de tudo que se vê, e em que pese as razões lançadas pelo Agravante, tenho que este não trouxe elementos novos capazes de reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

Após o julgamento, permaneçam os autos sobrestados pelos fundamentos da decisão id. 212281695.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024